Tribunal: TJBA
Processo: 8070045-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070045-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: CAMILA NEVES COSTA e outros (17)

Advogado(s)
:
NEVTON OLIVEIRA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO-MÍNIMO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camacan contra decisão proferida em sede de tutela de urgência nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, técnicos de enfermagem, que determinou o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, conforme art. 86 da Lei Municipal nº 488/2002, e não sobre o salário-mínimo. A decisão impôs multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de natureza pecuniária à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, em conformidade com a legislação municipal e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, no RE 565.714 (Tema 25), com repercussão geral, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, resultando na edição da Súmula Vinculante nº 4.

A Lei Municipal nº 488/2002, em seu art. 86, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, afastando a aplicação do salário-mínimo como base de cálculo.

A tutela concedida não introduz nova vantagem pecuniária nem amplia índices remuneratórios, mas apenas determina o cumprimento da norma municipal vigente em conformidade com a jurisprudência constitucional.

A medida antecipatória não viola o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, pois se mostra reversível e não compromete o retorno ao status quo ante, caso revista.

O risco de dano inverso alegado pelo Município não se sobrepõe ao perigo da demora em desfavor dos servidores públicos, dada a natureza alimentar da verba discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Municipal nº 488/2002, art. 86; CPC, art. 300; Leis nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; nº 9.494/1997; nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008 (Tema 25 RG); STF, Súmula Vinculante nº 4; STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 01.03.2007; STJ, REsp 1615687/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070045-04.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante MUNICIPIO CAMACAN e como agravada CAMILA NEVES COSTA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239